Tribunal: TJMT
Processo: 1012816-53.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012816-53.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 12.092.101/0001-19 (EMBARGADO), MARIA AUGUSTA COSTA TAKEUTI - CPF: 325.512.079-91 (ADVOGADO), TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A - CNPJ: 13.823.185/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO – PEDIDO DEFERIDO PELO JUIZ DA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – FATO SUPERVENIENTE – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os Declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

Não há vicio de omissão e obscuridade a ser sanado no acórdão proferido no recurso de agravo interno pois exposto, de maneira clara e fundamentada, que a análise da tese apresentada pela Recorrente configura supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1012816-53.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CX CONSTRUÇÕES LTDA
em virtude do acórdão proferido no julgamento do recurso de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

A Embargante alega a existência de omissão e obscuridade no aresto, pois
não foi analisado o fato superveniente que se consubstancia no acordo entabulado

entre os adquirentes e a incorporadora, no qual repactuou, em novação, as suas obrigações contatuais e, via de consequência, prorrogou o prazo para a entrega do empreendimento “Edifício Sky View Paiaguás”.

Firme nesse argumento, requer o provimento dos Aclaratórios.

Contrarrazões sob o ID. 52675975.

Eis o relatório.

Cuiabá,
06
de agosto de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020